Tribunal: TJSP
Processo: 1003399-90.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação Cível - Ação de reintegração a cargo público municipal cumulada com indenizatória - Pretensão de reintegração de servidor demitido a bem do serviço público em razão de suposta violação aos deveres funcionais impostos pelos artigos 189, inciso V e 190, inciso XV, da citada Lei Municipal 1.860/94 – Laudo pericial do IMESC que comprova que o autor é portador de etilismo crônico, cirrose

Ementa:
Apelação Cível - Ação de reintegração a cargo público municipal cumulada com indenizatória - Pretensão de reintegração de servidor demitido a bem do serviço público em razão de suposta violação aos deveres funcionais impostos pelos artigos 189, inciso V e 190, inciso XV, da citada Lei Municipal 1.860/94 – Laudo pericial do IMESC que comprova que o autor é portador de etilismo crônico, cirrose hepática, epilepsia e diabetes mellitus – Quadro de saúde do autor conhecido pela Municipalidade - Avaliação da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo disciplinar – Requisitos de validade passíveis de controle judicial – Reintegração devida – Pedido subsidiário de desconto do auxílio-doença no pagamento dos valores atrasados – Desconto devido a fim de evitar o enriquecimento ilícito – Recurso do Município parcialmente provido.
Recurso do autor pretendendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais - Não há nos autos elementos que comprovem ter sido exposto à situação que configura dano moral – Apelo do autor desprovido.
Recurso do Município parcialmente provido e apelo do autor desprovido.